Tribunal: STF
Processo: Rcl 14202
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-11-09
Data de publicação: 2016-11-09

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REGIME DO CPC/73 E LEI 8.038/90. REPERCUSSÃO GERAL. TRÂMITE PROCESSUAL EQUIVOCADO NA ORIGEM. ACERTO NA APLICAÇÃO DO RESPECTIVO TEMA AO RECURSO EXTROARDINÁRIO. SUBSISTENTE INVIABILIDADE DO RECURSO. AUSÊNCIA DE UTILIDADE DA RECLAMAÇÃO. 



    1. A existência de erro no trâmite processual adotado pelo órgão reclamado não resulta na procedência do pedido, em face da manifesta inviabilidade do recurso extraordinário ao qual a parte visa a dar trâmite. 



    2. Embargos de declaração recebidos com agravo regimental, ao qual se nega provimento.